Tribunal: TJBA
Processo: 8000465-87.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000465-87.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: FRANCISCA PEREIRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000465-87.2024.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA e como apelado FRANCISCA PEREIRA D ASILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.